Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada pela requerente, pensionista do INSS. A sentença anulou descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora sob a rubrica "pagto eletron cobrança – Aspecir – União Seguradora", declarou nulo o contrato correspondente, determinou a devolução simples dos valores descontados, e fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) Verificar a tempestividade do recurso de apelação;
(ii) Analisar a legitimidade passiva do banco apelante;
(iii) Examinar a regularidade dos descontos realizados em conta bancária e a ocorrência de falha na prestação do serviço;
(iv) Avaliar o cabimento e a extensão da indenização por danos morais, incluindo os marcos iniciais de juros moratórios e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação é tempestivo, considerando feriados nacionais e a data efetiva da intimação das partes, que ocorreram em conformidade com o art. 219 do CPC.
O banco apelante é parte legítima, pois, nos termos da teoria da asserção, o vínculo narrado na inicial demonstra a relação jurídica com os descontos indevidos. Em consonância com os arts. 7o, parágrafo único, e 25 do CDC, integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços.
A ausência de comprovação, pelo banco, da contratação do serviço justifica a anulação dos débitos efetuados na conta da autora. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparação ao banco, que não demonstrou autorização expressa para os descontos.
A repetição do indébito deve ser simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrada má-fé na conduta do banco.
A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, é proporcional, considerando-se os parâmetros do art. 944 do CC, o caráter punitivo-pedagógico, e o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (exemplo: AgRg no REsp 1378791/RJ).
Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde o arbitramento do valor dos danos morais, em observância à Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O vínculo narrado na inicial é suficiente para conferir legitimidade passiva ao banco, em observância à teoria da asserção e ao art. 7o, parágrafo único, do CDC.
Instituições financeiras respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços decorrentes de descontos não autorizados em contas bancárias, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
A repetição de indébito será simples na ausência de comprovação de má-fé do credor.
Juros moratórios em indenizações por responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; a correção monetária do valor arbitrado ocorre a partir da data da fixação da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25; CC, art. 944; CPC, arts. 373 e 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.08.2012; STJ, Súmulas 54 e 362.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016958-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA INES DA SILVA - CPF: 041.346.111-48 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE PRODUTO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada pela requerente, pensionista do INSS. A sentença anulou descontos realizados indevidamente na conta bancária da autora sob a rubrica "pagto eletron cobrança – Aspecir – União Seguradora", declarou nulo o contrato correspondente, determinou a devolução simples dos valores descontados, e fixou indenização de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) Verificar a tempestividade do recurso de apelação;
(ii) Analisar a legitimidade passiva do banco apelante;
(iii) Examinar a regularidade dos descontos realizados em conta bancária e a ocorrência de falha na prestação do serviço;
(iv) Avaliar o cabimento e a extensão da indenização por danos morais, incluindo os marcos iniciais de juros moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é tempestivo, considerando feriados nacionais e a data efetiva da intimação das partes, que ocorreram em conformidade com o art. 219 do CPC.

O banco apelante é parte legítima, pois, nos termos da teoria da asserção, o vínculo narrado na inicial demonstra a relação jurídica com os descontos indevidos. Em consonância com os arts. 7o, parágrafo único, e 25 do CDC, integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços.

A ausência de comprovação, pelo banco, da contratação do serviço justifica a anulação dos débitos efetuados na conta da autora. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de reparação ao banco, que não demonstrou autorização expressa para os descontos.

A repetição do indébito deve ser simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrada má-fé na conduta do banco.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, é proporcional, considerando-se os parâmetros do art. 944 do CC, o caráter punitivo-pedagógico, e o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (exemplo: AgRg no REsp 1378791/RJ).

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde o arbitramento do valor dos danos morais, em observância à Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O vínculo narrado na inicial é suficiente para conferir legitimidade passiva ao banco, em observância à teoria da asserção e ao art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Instituições financeiras respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços decorrentes de descontos não autorizados em contas bancárias, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A repetição de indébito será simples na ausência de comprovação de má-fé do credor.

Juros moratórios em indenizações por responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; a correção monetária do valor arbitrado ocorre a partir da data da fixação da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25; CC, art. 944; CPC, arts. 373 e 219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 997.993/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.08.2012; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
,

com o fito de reformar a sentença
proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação
indenizatória por danos morais
,
ajuizada por
Laura Inês da Silva,
para: a) declarar nulo o contrato que deu origem ao desconto denominado "
pagto eletron cobrança aspecir - união seguradora
"; b) condenar os requeridos à devolução simples dos valores indevidamente descontados na conta bancária da autora, com correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros moratórios desde o evento danoso.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixou em 10% sob o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas atuou como prestadora de serviços financeiros e que os descontos realizados foram promovidos pela Seguradora (
Aspecir - União Seguradora
), sem qualquer benefício ou ingerência por parte do banco.

No mérito, defende que não houve falha na prestação de serviço.

Pondera que inexiste nexo causal que justifique a responsabilização do banco.

Argui que os valores foram regularmente autorizados pela apelada.

Sustenta que não há dano moral passível de reparação, tratando-se o episódio de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução do ‘quantum’ indenizatório, por considerar exorbitante o montante fixado pelo juízo de origem, bem como, pugna pela alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Ao final, requer a devolução simples dos valores descontados, argumentando a ausência de má-fé.

Contrarrazões, id 258858193. Preliminarmente, aduz a intempestividade do recurso. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Intempestividade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, sustenta a apelada a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o recurso foi interposto extemporaneamente, após o decurso do prazo recursal. E, que, portanto, não cabe discussão sobre a sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença, ora recorrida, constante do id 173888707, foi proferida em 14/11/2024.

Afere-se que restou encaminhada sua publicação no Diário Eletrônico, na mesma data (14/11/2024), que foi disponibilizada em 15/11/2024 (sexta-feira).

No entanto, observa-se que dia 15/11/2024 não houve expediente forense, por ser feriado nacional da Proclamação da República, portanto, suspenso o prazo.

Da mesma forma, também por ser feriado nacional (Dia da Consciência Negra), suspenso o prazo no dia 20/11/2024 (quarta-feira).

Portanto, o recurso de apelação, ora em análise, protocolado em 05/12/2024, deve ser considerado tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo recursal.

A corroborar, a intimação do apelante, pelo sistema, tanto do banco, quanto de seu patrono, restou realizada em 18/11/2024.

Diante disso, tempestivo o recurso interposto pelo banco.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Ilegitimidade)

Eminentes pares:

O banco apelante
defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Para tanto, alega que apenas atuou como prestadora de serviços financeiros e que os descontos realizados foram promovidos pela Seguradora (
Aspecir - União Seguradora
), sem qualquer benefício ou ingerência por parte do banco.

Sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que permitiu descontos em conta bancária de titularidade do consumidor por um serviço não contratado, portanto, é parte legítima para responder à lide.

Bem ainda, nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Em arremate, registre-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25 da Lei n. 8.078/90.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012).

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores têm o dever de indenizar.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito.

Na exordial, narra a autora que é pensionista do INSS (pensão por morte – benefício n. 144.116.648-0, id 258856692).

Explica que ajuizou a ação para questionar cobranças indevidas realizadas em sua conta bancária.

Esclarece que é
titular da conta corrente no 8285-6, agência 1263, na cidade de várzea grande MT, junto ao Banco Requerido, na qual recebe seu benefício previdenciário, em que foram realizados descontos mensais, iniciados em março/2024, sob a rubrica
“pagto eletron cobrança – Aspecir – União Seguradora”
, proveniente de previdência (conforme extrato de id 258856693), que afirma jamais ter contratado.

A sentença declarou a inexistência do débito, por ausência de comprovação da contratação do produto, tendo fundamentado no art. 373, II, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários ao autorizar desconto em débito automático na conta bancária do consumidor, a título de pagamento de produto não contratado - previdência, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Nesse contexto, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Em que pese a alegação do banco de que não pode proibir a contratação de serviços com pagamento na modalidade débito automático, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual decorre a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes da própria atividade, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação do produto, tendo deixado de trazer o contrato supostamente celebrado pelo autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título seguro, que, por outro lado, não restou efetivamente contratado, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

E, dessa maneira, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade dos descontos, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Desta forma, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

No que tange aos danos morais, não merece reparo a sentença.

Diante das circunstâncias narradas, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Nesse sentido, não se vislumbra excessividade na quantia fixada, que se mostra adequada à extensão do dano experimentado e serve, igualmente, como medida pedagógica à recorrente para aprimorar seus mecanismos de verificação e segurança nas contratações.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Entretanto, tem razão o banco apelante, no que tange à
correção monetária, incidente no “quantum” indenizatório, que deve incidir desde o arbitramento.

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA
362
/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça,
no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização,
ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Destaquei) (
EDcl nos EDcl no REsp 1349968/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016).

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, apenas para determinar que o termo inicial para a incidência da correção monetária referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, seja a data da sentença (do arbitramento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025